Tribunal: TJMT
Processo: 1010759-91.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010759-91.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LUIS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA - CPF: 021.443.461-35 (ADVOGADO), RONALDO PAGANE DAS NEVES - CPF: 017.571.581-54 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE JUSCIMEIRA MT (IMPETRADO), LUIS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA - CPF: 021.443.461-35 (IMPETRANTE), F. F. D. S. - CPF: 063.125.041-74 (TERCEIRO INTERESSADO), R. S. L. - CPF: 061.966.621-80 (TERCEIRO INTERESSADO), BIANCA POZZOBON SILVA FLORES - CPF: 015.118.011-31 (VÍTIMA), CEZAR AUGUSTO VIANA DE OLIVEIRA - CPF: 071.348.901-47 (VÍTIMA), CONVENIÊNCIA E LANCHONETE TOP BEER (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RONALDO PAGANE DAS NEVES
IMPETRANTE: LUIS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIME DE ROUBO MAJORADO - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE ACUSAÇÃO OU DESCLASSIFCAÇÃO DO DELITO – INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO FUNDAMENTADA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA -
MODUS OPERANDI
DO DELITO - NECESSIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA –

- CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO INADEQUADA - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Inviável a via eleita para aferição de teses como excesso de acusação ou desclassificação do crime entre outras alegações pertinentes ao cerne da ação penal, porquanto demandariam aprofundada dilação probatória que, de notória sabença, é incompatível com a via eleita, devendo ser comprovada no decorrer da instrução criminal.

A prisão cautelar é medida excepcional no Estado Democrático de Direito, podendo ser imposta somente quando demonstrada a efetiva necessidade.

Na hipótese, a custódia cautelar do paciente foi decretada para garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta delituosa,
evidenciadas pelo
modus operandi
do delito – sendo que o paciente, em comparsaria com outras pessoas, exercendo grave ameaça mediante o emprego de arma de fogo, assaltaram dois estabelecimentos em cidades diferentes, bem como não respeitaram as sinalizações e advertências dos policiais, ocasião que
"furaram" o bloqueio, em que foi necessário efetuar disparos de arma de fogo, fins a contê-los”,
circunstâncias que demonstram risco ao meio social.

Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão.

De outro lado,
foi acostado ao feito, Laudo Médico
Psiquiátrico, tendo sido atestado que o paciente não apresenta doenças mentais de causa orgânica
, assim como a impossibilidade deste em receber o adequado tratamento médico no local em que se encontra custodiado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1010759-91.2021.8.11.0000

PACIENTE: RONALDO PAGANE DAS NEVES
IMPETRANTE: LUIS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA

RELATÓRIO:

Trata-se de
Habeas Corpus
, impetrado pelo advogado Luís Augusto Pereira Da Silva, em favor de
RONALDO PAGANE DAS NEVES
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT.

Relata o impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 28/05/2021 em razão de suposta prática dos crimes previstos no art. 157, §2o, II, e §2o-A, I, e art. 330 ambos do CP, art. 14 da Lei n.o 10.826/03 e art. 244-B do ECA.

Informa que o paciente é
“pessoa acometida de
diversas doenças (dependência química)
, inclusive encontra-se afastado dos trabalhos habituais para tratamento médico”.
Registra, ainda, que ele
“vem sofrendo de graves distúrbios mentais e comportamentais, Retardo mental grave - comprometimento significativo do comportamento, requerendo vigilância ou tratamento, Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas, Episódios depressivos, Transtorno misto ansioso e depressivo”.

Neste contexto, alega ausência de justa causa para a prisão cautelar, bem como não há fundamentação adequada no decreto constritivo, tampouco procedeu-se à análise em relação a real possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão.

Sustenta, ainda, que é ilegal e desproporcional a manutenção da prisão cautelar do paciente, notadamente pelo fato da
“possibilidade de que ao final de todo o trâmite processual, quando do julgamento definitivo, a conduta que possa ter sido praticada pelo paciente venha a ser desclassificada para figura diversa da que lhe fora atribuída forçosamente na inicial acusatória, ou mesmo reconhecida a sua inimputabilidade”
.

Diante disso, pleiteou, liminarmente, a concessão da ordem para relaxar a ordem de prisão, expedindo o alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade, mediante aplicação de medidas cautelares menos onerosas, dentre elas,
a obrigação de internação em instituição para tratamento de sua dependência química
. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

Postulou sua intimação acerca da sessão de julgamento, para fins de sustentação oral.

O pedido de liminar foi
indeferido
, em sede de plantão judiciário, pela Desembargadora
Antônia Siqueira Gonçalves, id (
91370496).

As informações de praxe foram apresentadas, ID. N. 93454490.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM,
ID. 94362960.

Em informações complementares, esclareceu o Magistrado que
“foi acostado ao feito Laudo Médico Psiquiátrico (anexo), tendo sido atestado que o paciente não apresenta doenças mentais de causa orgânica”.
Noticiou ainda, que o paciente possui guia de execução penal da Comarca de Chapada dos Guimarães-MT, sob o no. 2182 -11.2017.811.0024.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RONALDO PAGANE DAS NEVES
IMPETRANTE: LUIS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA

VOTO:

Constrói o impetrante sua fundamentação na ausência de justa causa para o decreto de prisão preventiva, bem como carência de fundamentação idônea na decisão que manteve a prisão cautelar do paciente, além de ser possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, tendo em vista tratar-se de pessoa com distúrbio mental, ante o uso imoderado de substância entorpecente.

Para elucidar a dinâmica dos fatos, transcrevo as declarações de um dos policiais que atuaram na prisão em flagrante, Sr. Gerson Martins Lourenço Júnior (CB PM), in verbis:

“(...) estava compondo a GU PM juntamente com demais POLICIAIS MILITARES, dentre estes o POLICIAL MILITAR BRUNO AUGUSTO BISPO NUNES, quando por volta das 19:00 horas, foram acionados 190 pela POLICIA MILITAR DE DOM AQUINO/MT, informando sobre
dois ROUBOS ocorridos naquela data, sendo um deles no município de JUSCIMEIRA (BOLETIM DE OCORRÊNCIA N° 2021.132692)
e em ato contínuo outro ROUBO ocorrido no município de DOM AQUINO (BOLETIM DE OCORRÊNCIA N° 2021.133010 ), e que os SUSPEITOS após a prática delitiva evadiram-se sentido esta urbe de CAMPO VERDE, utilizando um AUTOMÓVEL PRISMA,COR CINZA PLACA PYL 3C09, os quais estariam portando arma de fogo;
QUE diante das informações foram realizados duas barreiras na RODOVIA MT 344, onde os SUSPEITOS ao depararem com a primeira barreira não respeitaram as sinalizações de advertências e "furaram" o bloqueio, momento em que foi necessário efetuar disparos de arma de fogo, fins a contê-los, e em seguida foi realizado o acompanhamento e somente na segunda barreira, foi possível interceptar os infratores, sendo que dois dos três indivíduos, durante a detenção, sendo RONALDO e FLAVIO ainda tentaram evadirem-se do local e resistirem a prisão, sendo necessário o uso da força moderada para contê-los; QUE ao proceder com a busca no interior do veículo dos infratores, foi localizado uma ARMA DE FOGO TIPO ARTESANAL, CALIBRE 20, MUNICIADA COM UMA MUNIÇÃO INTACTA, R$ 169,00(CENTO E SESSENTA E NOVE REAIS) DINHEIRO POSSIVELMENTE SUBTRAÍDO DO ROUBO, VÁRIOS DOCUMENTOS PESSOAIS DAS VITIMAS E QUATRO APARELHOS CELULARES, SENDO TRÊS MARCA SAMSUNG E UM MARCA XIAOMI); QUE diante dos fatos, os SUSPEITOS RONALDO PAGANE DAS NEVES, ROBERTH DA SILVA LESCO E FLÁVIO FERREIRA DOS SANTOS foram encaminhados para esta Unidade Policial para as providências que o caso requer, ocasião que deu voz de prisão pela prática do ROUBO e pela PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO; QUE a arma de fogo estava no banco traseiro do veículo, e foi localizada pelo POLICIAL MILITAR BRUNO BISPO; QUE o condutor do veículo é RONALDO PAGANE
(...)”
(Id. 91333986 fls. 164/165) (sem destaques no original).

A vítima CEZAR AUGUSTO VIANA DE OLIVEIRA narra o
modus operandi
dos agentes. in verbis:

“(...) que na data de ontem, 28.05.2021, por volta de meio dia e meia, chegaram no referido local dois indivíduos juntos, porém apenas um entrou e ficou andando e pediu que o DECLARANTE colocasse um crédito em seu aparelho celular, sendo da operadora vivo, e quanto o DECLARANTE perguntou o valor do crédito, o indivíduo, que havia colocado uma mochila de costas, sobre o balcão,
abriu a referia mochila e retirou uma arma de fogo e anunciou o assalto; QUE nesta ocasião, este indivíduo pediu dinheiro e perguntou se tinha mais alguma de valor, e então, o DECLARANTE entregou seu aparelho celular, sendo ainda que este indivíduo pegou outro celular pertencente a conveniência, o qual estava no balcão, e ainda o valor de R$ 350,00 que estavam no caixa; QUE salienta que foi o próprio indivíduo quem pegou o dinheiro do caixa, vez que assim que o DECLARANTE foi abordado, foi mandado que se deitasse no chão
;
(...) QUE durante os fatos, o outro indivíduo que estava do lado de fora, também entrou na referida conveniência e ajudou a subtrair os pertences (...) QUE nesta Unidade Policial reconheceu a arma de fogo apreendida como sendo a mesma arma utilizada no momento do roubo
(...)”
(Id. 91333986 - fls. 158/159) (sem destaques no original).

Ao decretar a prisão preventiva do paciente, a autoridade apontada coatora fundamentou sua prisão na garantia da ordem pública,
considerando a gravidade dos fatos,
eis no que interessa, o teor do decisum:

“(...) Aportou neste Juízo o auto encaminhado pela autoridade policial, informando a prisão em flagrante de Ronaldo Pagane das Neves, pela prática, em tese, do(s) crime(s) previsto(s) no art. 157, §2o, II, e §2o -A, I, e art. 330 ambos do CP c/c art. 14 da Lei n.o 10.826/03 e art. 244 -B do ECA.

A prisão foi efetuada nos termos do artigo 302, I do Código de Processo Penal, sendo que o flagrante está formalmente perfeito, com os depoimentos das testemunhas (id no 56954876 e 56954877), das vítimas (id no 56954878 e 56954879), dos menores envolvidos (id no 56954881 e 56954882) e também com o interrogatório do réu (id no 56954884). No auto, consta também as advertências legais relativas aos direitos constitucionais do conduzido, bem como a nota de culpa (id no 56954885).

As menções às páginas referem-se ao PDF montado em ordem crescente. Dito isso, passo a analisar a legalidade e a regularidade de sua prisão, bem como a necessidade de conversão da prisão em flagrante ou aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, assim como a possibilidade de aplicação de liberdade provisória com ou sem fiança.

Compulsando o auto de prisão em flagrante, verifico que foram observados os ditames constitucionais e legais, não havendo nenhuma irregularidade em sua confecção. Assim, estando em ordem o flagrante, HOMOLOGO-O.

(...)

No caso sub judice, observa -se a presença dos 02 (dois) requisitos necessários, bem como se está diante das hipóteses que a autorizam.

A materialidade delitiva, no caso em tela, encontra-se perfectibilizada pelo Boletim de Ocorrência no 2021.133032, cujo conteúdo mostra claramente o roubo dos objetos identificados pelas vítimas.

Por sua vez, os indícios de autoria restam demonstrados pelos depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência bem como pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito, visto que os outros menores envolvidos confessaram que Ronaldo participou da prática delitiva em seu veículo.

Outrossim, cumpre registrar que a existência dos pressupostos da prisão cautelar, por si só, já seriam suficientes para embasar a manutenção da prisão preventiva, com base em juízo sumário de convicção, entendimento este que encontra amparado pela Corte Suprema.

Na hipótese dos autos, vislumbra-se que recaem sobre o suspeito fortes indícios de autoria da prática do crime de roubo.

Desta forma, constatado no caso concreto o real perigo para a sociedade, já que o fato imputado traz consigo o clamor de repressão de tais condutas, entendo que, por ora, justifica -se a prisão preventiva do indiciado.

Neste caso, a prisão cautelar justifica-se no resguardo da ordem pública, visa prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social
. Outrossim, não se se trata de juízo de culpabilidade do agente e, sim,
de periculosidade da sua conduta.
Sendo assim, configuram-se os pressupostos necessários para que seja decretada a prisão preventiva do autuado.

Logo, com a prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstrados que a liberdade do suspeito ofende a garantia da ordem pública e a instrução processual, entendo que estão presentes e preenchidos estão os requisitos autorizadores para decretação da prisão preventiva, como se infere dos artigos 312 e 313, III, ambos do Código de Processo Penal.

Por fim, entendo que, por ora, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas ao presente caso. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, III, todos do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA do autuado RONALDO PAGANE DAS NEVES. (...)”

Ao negar pleito de revogação da prisão preventiva, o Magistrado singular, manteve a prisão do paciente, por ter sido cometido com violência e grave ameaça, consoante fragmento da decisão, in verbis:

“(...)

Pois bem. Ao compulsar os autos, saliento que não houve qualquer alteração no contexto fático que ensejou a decretação da segregação cautelar do réu, restando, desse modo, remanescentes os pressupostos da prisão preventiva a fim de justificar a segregação do acusado, notadamente pelos indícios de autoria e prova de materialidade.

(...)

Ora, o caso em tela aponta o cometimento, em tese, do crime de roubo majorado que, vale dizer, que sua repercussão social é de sobrelevada e induvidosa monta no distrito da culpa. Tal espécie por
si só define que o delito praticado pelo réu fora cometido com violência ou grave ameaça.

(...)

Não existe, no local, registro de superpopulação carcerária ou deficiente condição sanitária, nem de incidência do vírus. O condenado não possui idade avançada e não se tem notícia de que, desde sua segregação, tenha sofrido enfermidades batecterianas e parasitárias (tuberculose, meningite, AIDS) que assolam os presidiários (STJ - HC: 567408 RJ 2020/0070906 -7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Publicação: DJ 23/03/2020).

3. Por essas razões, e em consonância com o parecer ministerial retro, INDEFIRO o pedido apresentado pela defesa.

(...)

DETERMINO que seja oficiado a Secretaria de Saúde de Juscimeira -MT, na pessoa do Sr. Nassin Farah, responsável pelo setor de regulação da mencionada secretaria, para que indique médico psiquiatra com a finalidade de realizar avaliação psiquiátrica com o acusado, devendo ser encaminhado a este juízo e laudo pormenorizado, com urgência. Prazo: 05 (cinco). (...)”

Como se vê, a custódia cautelar foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelo juízo singular, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pelo
modus operandi
do delito – sendo que o paciente, em comparsaria com outras pessoas, exercendo grave ameaça mediante o emprego de arma de fogo, assaltaram dois estabelecimentos em cidades diferentes, bem como não respeitaram as sinalizações e advertências dos policiais, ocasião que
"furaram" o bloqueio, em que foi necessário efetuar disparos de arma de fogo, fins a contê-los”,
circunstâncias que demonstram risco ao meio social.

Assim, forçoso reconhecer que as particularidades do delito que ora se examina bem evidenciam a ousadia e periculosidade dos agentes envolvidos, mostrando que a prisão encontra fundamento na necessidade de acautelar-se o meio social, evitando-se a reprodução de fatos criminosos de igual natureza e gravidade.

Entendo, nesse contexto, que, no caso dos autos, a medida está justificada, nos termos do art. 312 do CPP.

Assim, consideradas as circunstâncias do fato e a gravidade da conduta, não se mostra suficiente, no caso, aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.

Ademais, as teses de excesso de acusação e possível desclassificação do crime é questão que não pode ser dirimida na via sumária do recurso ordinário em habeas corpus, por demandar reexame aprofundado das provas coletadas no curso da instrução criminal, devendo ser solucionada na sede e juízo próprios, ou seja, na ação criminal e pelo Juízo singular.

Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva fundada na dependência química do paciente, o Juízo
a quo
, esclareceu em informações complementares, que
“foi acostado ao feito Laudo Médico Psiquiátrico (anexo),
tendo sido atestado que o paciente não apresenta doenças mentais de causa orgânica”.

Ademais, consta ofício da Secretaria de Estado de Segurança Pública, do Diretor da Unidade Prisional de Jaciara, noticiando que após o paciente ter sido consultado pelo Médico Especialista Psiquiatra,
“a Enfermeira da Unidade Prisional de Jaciara, entrou em contato via telefone, com os familiares do reeducando, para providenciar a compra da medicação”
(id. 96744498).

Dessa forma, ao que consta, o tratamento está sendo realizado dentro do estabelecimento prisional, com até mais probabilidade de êxito.

Ante o exposto, conheço parcialmente do habeas corpus e, nesta extensão,
denego
a ordem pleiteada, em consonância com o Parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021